Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ABC Atacado Brasileiro da Construção S.A. contra decisão (Id 116497940 do processo referência) do juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em mandado de segurança preventivo, processo n. 0701769-10.2022.8.07.0018, em que figura como impetrante o agravante e como autoridade coatora o Subsecretário de Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal. Referido pronunciamento judicial indeferiu a liminar pleiteada nos seguintes termos: A impetrante requereu a concessão de liminar para suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS DIFAL decorrentes das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal no exercício de 2022. Segundo a Lei no 12.016/09 poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. A questão sobre o DIFAL tem gerado intensas disputas judiciais, não solucionada pela decisão do Supremo Tribunal Federal e tampouco pela Lei Complementar 190/2022, tanto que o número de ações ajuizadas é elevado. Em ações anteriores, este juízo entendeu que estavam presentes os requisitos autorizadores do deferimento do pedido em caráter liminar por ter entendido que a Lei Complementar no 190/2022 só teria vigência em 2023 em razão da norma constitucional inserida no artigo 150, III, 'a', não sendo assim possível a tributação em referência neste exercício. No entanto, após estudo mais aprofundado sobre o tema, faz-se necessário modificar referido entendimento. Veja-se. Em 24/02/2021, ao proferir julgamento no Tema 1.093, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Assim, atendendo ao comando da Suprema Corte, foi editada a Lei Complementar no 190/2022 que, no entanto, apenas repetiu aquilo que já estava expresso na Emenda Constitucional no 87/2015. Dessa forma, verifica-se que não houve de fato a criação de um tributo novo, nem mesmo a sua majoração, razão pela qual não se aplica ao caso o artigo 150, inciso III da Constituição Federal, estando a legislação complementar em referência vigente e apta a produzir efeitos imediatamente. Também não há necessidade de lei distrital posterior à edição da LC no 190/2022, eis que a Lei Distrital no 5546/2015 não foi declarada inconstitucional, mas apenas deixou de produzir efeitos enquanto ausente a legislação complementar. Conforme trecho do voto do Min. Dias Tofolli, no julgamento do tema 1.093: “E, aplicando à presente discussão a orientação da Corte prevalecente no RE no 917.950/SP-AgR e no RE no 1.221.330/SP, Tema no 1.094, julgo que as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto. Essa orientação, contudo, não se aplica às leis estaduais ou do Distrito Federal naquilo em que buscaram disciplinar a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, a qual diz respeito às empresas optantes do Simples Nacional. Isso porque a referida cláusula, ao determinar a extensão da sistemática da EC no 87/15 aos optantes do Simples Nacional, adentrou no campo material de incidência da LC no 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte.” Logo, a lei distrital no 5546/2015 é válida e está apta a produzir efeitos após a vigência da Lei Complementar no 190/2022 que, conforme exposto em linhas volvidas, também já possui vigência e eficácia. Assim, em uma análise perfunctória dos fatos, não há como deferir o pedido liminar formulado. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Em razões recursais (Id 33816755), o agravante apresenta o contexto histórico do ICMS/DIFAL e sustenta, em breve síntese, que, com a edição da Lei Complementar no. 190/2022 somente em 05 de janeiro de 2022, não é possível realizar a cobrança do Difal no ano corrente, por entender que deve ser respeitada a anterioridade do exercício financeiro prevista no art. 150, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal. Defende que o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança da diferença de alíquota por meio de convênio produz efeitos ex tunc, sendo absurdo admitir a exigência de tributo inconstitucional. Brada não haver dúvidas de que, antes da lei complementar, não existia fundamento de validade para a cobrança. Colaciona pareceres da AGU nas ADIs 7066 e 7070 sobre o tema. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que entende presentes os requisitos para a sua concessão. Ao final, requer: seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, sem oitiva da parte adversa, para que seja declarada suspensa a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS relacionado às suas vendas a consumidores finais não contribuintes situados no Distrito Federal, durante todo o exercício de 2022 Ainda em razão do deferimento do pedido acima, requerem as Agravantes que este douto juízo determine ao Agravado que se abstenha de, em relação aos valores depositados, impedir o acesso à Certidão de Regularidade Fiscal, inscrever o nome da Impetrante no CADIN, protestar os valores em cartórios, cobrar em juízo (Execução Fiscal) e impedir o livre trânsito de suas mercadorias, inclusive em barreiras fiscais. Não menos importante, de modo a gerar máxima efetividade à medida emergencial supra, requerem que a referida v. decisão sirva de ofício a ser entregue nas barreiras fiscais, para o caso de o agente fiscalizador almejar apreender as mercadorias comercializadas pelas Agravantes. Quanto ao mérito recursal, requerem que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, reformando-se integralmente a v. decisão a quo, de sorte a ser reconhecido a suspensão da exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS relacionado às suas vendas a consumidores finais não contribuintes situados no Distrito Federal, durante todo o exercício de 2022 Recolhimento do preparo comprovado ao Id 33816758. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC: “Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em caráter liminar, o recorrente pretende sustar os efeitos da decisão recorrida que não suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL nas operações de venda de mercadorias pela agravada a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, alegadamente em descordo com o decidido pelo STF em sede de repercussão geral – Tema 1093 e com o princípio da anterioridade a que entende que deve ser submeter a Lei Complementar n. 190/2022. Considerado esse conjunto normativo, entendo que os requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não estão cumulativa e concretamente evidenciados. Isso porque, a despeito das alegações recursais e da demonstração da probabilidade do direito, não há comprovação concreta do perigo de dano. Considerado demonstrada a probabilidade do direito, na medida em que i) a Lei Complementar no. 190/2022 só foi publicada em 05 de janeiro de 2022; ii) quando do julgamento do Tema 1.093 com repercussão geral reconhecida pelo c. Pleno do e. STF, aquele Tribunal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade até 31/12/21, apenas; e iii) o ICMS não é excepcionado da aplicação do princípio da anterioridade. Como se sabe, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços é tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal e que possui caráter notadamente fiscal (art. 155, inc. II da Constituição Federal). Possui, como fato gerador, a circulação de mercadorias com a necessária alteração de titularidade, sendo certo que o contribuinte é a pessoa que realiza operações relativas à circulação de mercadorias, prestadores de serviços de transportes e de comunicação (art. 4o da Lei Complementar no 87/1996). No caso de operações e prestações de serviços que destinem bens e serviços a consumidor localizado em outro Estado, o inciso VII, do artigo 155, § 2o da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 87/2015, estabelece que “nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual”. Após muito debate, ao julgar as ADIs no 5464-DF, no 5469/DF e o RE no 1287019, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o diferencial de alíquota somente pode ser exigível quando da sanção e consequente início da vigência de Lei complementar que regulamente as inovações trazidas pela Emenda Constitucional no 87/2015. O mérito do Tema 1.093 foi julgado em 24/2/2021 e ata de publicação do julgamento em 3/3/2021. A tese fixada, segundo a ata publicada, tem o seguinte teor literalmente: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). No acórdão disponível para consulta pública (“https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15346516560&amp;ext=.pdf”), tem-se que o julgado restou assim ementado: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional no 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2o, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC no 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC no 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC no 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. Pois bem. Pelo exposto, temos que, ao considerar que “a EC no 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS”, o Supremo Tribunal Federal declarou ser inconstitucional a regulamentação da matéria por meio de Convênio. Ao modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para o início do exercício financeiro seguinte (2022), o STF consignou que a cobrança permaneceria hígida até 31/12/2021. Era uma clara sinalização ao Poder Legislativo, que providenciou o projeto de lei, o qual foi votado e aprovado. Contudo, a Lei Complementar competente para regulamentar a matéria não foi sancionada, promulgada e publicada até o fim de 2021, de forma que se tem, como consequência da declaração de inconstitucionalidade, que a cobrança do diferencial de alíquota com base em Convênio é inconstitucional a partir de 1o de janeiro de 2022, na medida em que a publicação da LC n. 190/2022 somente se deu em 05 de janeiro de 2022, ou seja, em tempo posterior à modulação de efeitos perpetrada pelo STF. É certo que a matéria é incipiente, espinhosa e certamente acarretará inúmeros debates jurídicos. De minha parte, ressalto a possibilidade de vir a mudar de posicionamento com o amadurecimento da questão, após cognição exauriente da matéria pelo colegiado em sede de apelação. Mas, a princípio, como dito, a cobrança do Difal parece obstaculizada pela necessidade de obediência ao princípio da anterioridade, na medida em que o STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade somente até 31/12/2021 e a Lei Complementar no. 190/2022 foi publicada no Diário Oficial da União apenas em 5/1/2022. Ademais, o ICMS não constitui exceção à aplicação do princípio da anterioridade prevista no art. 150, III, b, da Constituição, de forma que, sobrevindo a novel legislação somente em 2022, há de se aplicar normalmente os princípios tributários que regem a matéria. Assinalo, por outro lado, que o agravante não demonstrou o perigo de dano alegado. A esse respeito, alegou, de forma genérica, que “No tocante ao risco inerente ao transcurso do tempo, encontra-se concretizado nos diversos embaraços impostos às Agravantes como, por exemplo, o impedimento do regular trânsito de suas mercadorias, obstrução dos valores em cartórios, cobrança em barreiras fiscais, além do latente risco de inscrição em cadastro de devedores, protesto em juízo (Execução Fiscal) e óbice ao acesso à Certidão de Regularidade Fiscal” (Id 33816755, p. p). Tais situações não evidenciam perigo de dano irreparável nem risco ao resultado do processo. Por esse motivo, sem a demonstração concreta do atendimento a esse requisito cumulativo, não há como se deferir o pedido de efeito suspensivo, mesmo que esteja evidenciada a probabilidade do direito. A propósito, confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico a presença cumulativa dos requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo requerido pela parte agravante em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Concedo oportunidade à parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, tendo em vista que se trata de recurso contra decisão proferida em mandado de segurança. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de março de 2022 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora